Tribunal: TJMT
Processo: 1019252-81.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019252-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ARGUELHO - CPF: 059.167.261-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. CONSULTA AOS SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS. IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CRÉDITO SEM NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE CONCRETA DA DILIGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, sob o fundamento de que as informações buscadas se referem a verbas salariais e previdenciárias,
em regra
,
impenhoráveis
nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A agravante sustenta que as consultas possuem caráter meramente informativo, sem implicar constrição automática de valores, e que seriam necessárias diante do insucesso de outras diligências patrimoniais realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER
.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível determinar consultas aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS para identificação de vínculos empregatícios, remunerações ou benefícios previdenciários do executado, em execução de crédito
sem natureza alimentar, sob o argumento de que a diligência possui finalidade meramente informativa.

Razões de decidir

1.
O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza alimentar, visando à proteção do mínimo existencial do devedor e de sua família
.

2
.
Embora a impenhorabilidade não possua caráter absolutamente inflexível, sua relativização demanda hipótese excepcional prevista em lei ou demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência do executado, circunstâncias não verificadas no caso
.

3.
O crédito perseguido decorre de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória relacionada a operação de crédito, não possuindo natureza alimentar.

4.
As consultas aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS destinam-se à identificação de vínculos empregatícios, remunerações, proventos ou benefícios previdenciários, dados que, em regra, estão relacionados a verbas protegidas pela impenhorabilidade legal.

5.
A circunstância de terem sido esgotadas outras medidas executivas não autoriza, por si só, a realização de diligências destituídas de utilidade prática no contexto da execução
.

6.
Inexistência de demonstração concreta de situação excepcional apta a justificar a relativização da proteção legal conferida às verbas salariais e previdenciárias
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento
des
provido

Tese de julgamento:

A consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, em execução fundada em crédito sem natureza alimentar, depende da demonstração de utilidade concreta da medida, não se justificando quando voltada exclusivamente à localização de
verbas remuneratórias ou previdenciárias alcançadas, em regra, pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

com pedido de efeito ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, contra decisão interlocutória (ID. 230996271
PJE
nº 1000499-67.2023.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória, ajuizado em desfavor de FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ARGUELHO, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O art. 833, IV, do CPC, é expresso ao considerar absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria e os salários, abrindo exceção apenas às hipóteses em que a penhora vise satisfazer créditos oriundos de prestação alimentícia.

Com efeito, torna-se
inócua
a expedição de ofício ao PREVJUD, CAGED e INSS a fim de que seja averiguada a existência de pagamento de salário a parte executada, diante da sua impenhorabilidade. (...)”

Em suas razões recursais (ID. 365024373), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir as consultas aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS sob o fundamento de impenhorabilidade absoluta das verbas salariais.

Aduz que a providência requerida não implica constrição automática de salário, aposentadoria ou provento, mas possui natureza meramente investigativa, destinada à apuração da existência, origem e extensão de rendimentos que possam, em momento posterior, subsidiar eventual pedido de constrição, se juridicamente possível.

Afirma, ainda, que já foram adotadas diversas medidas executivas, inclusive mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, sem êxito na localização de bens aptos à satisfação do crédito.

Sustenta que a negativa da diligência compromete a efetividade da tutela executiva e invoca os
arts
. 139, IV, e 772, III, do Código de Processo Civil, bem
como precedentes que admitiriam a realização de pesquisas meramente informativas para localização de bens ou rendimentos do executado.

Com fundamento nessas alegações, requereu a concessão de efeito ativo recursal para determinar o processamento das consultas aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sobreveio decisão monocrática neste recurso (ID. 365875374), por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo, ao fundamento de que, em juízo preliminar, não se constatou a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da medida de urgência, pois a decisão agravada não se revelaria teratológica ou manifestamente ilegal.

O agravado FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ARGUELHO apresentou contrarrazões (ID. 376025391), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida, pois as consultas pretendidas são voltadas à identificação de verbas de natureza alimentar, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, devendo as medidas executivas
observar
os critérios de proporcionalidade, utilidade e necessidade

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, formulado em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, sob o fundamento de que a diligência seria
ineficaz
diante da impenhorabilidade de salários, proventos e benefícios previdenciários.

A agravante sustenta, em síntese, que a consulta pretendida possui caráter meramente informativo e não implica constrição automática de valores,
destinando-se apenas à identificação de vínculos empregatícios, benefícios previdenciários ou eventuais rendimentos do executado.

Afirma que já promoveu diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, sem êxito na localização de bens penhoráveis, razão pela qual entende cabível a utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS para conferir efetividade à execução.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a diligência ao fundamento de que os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, reputando
inócua
a expedição de ofício ou consulta aos sistemas requeridos.

Pois bem. Examinados os fundamentos da decisão recorrida e as razões deduzidas no agravo, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem impenhoráveis:

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

A regra legal visa proteger o mínimo existencial do devedor e de sua família, resguardando verbas de natureza alimentar contra atos constritivos que possam comprometer a subsistência digna da parte executada.

É certo que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não ostenta caráter absolutamente inflexível em todas as hipóteses. Todavia, sua relativização exige análise concreta e excepcional, notadamente diante das hipóteses previstas no §2º do mesmo dispositivo legal ou quando demonstrado que eventual constrição não comprometerá a subsistência do devedor.

No caso dos autos, contudo, não se trata de execução de crédito alimentar, mas de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória relacionada a operação de crédito, cujo valor da causa indicado é de R$ 51.069,06.

Assim, a diligência pretendida pela agravante, embora apresentada como meramente informativa, tem por finalidade direta a identificação de vínculo empregatício, remuneração, proventos ou benefícios previdenciários do executado, isto é, verbas que, em regra, ostentam natureza alimentar e se encontram protegidas pela impenhorabilidade legal.

Não se desconhece que o art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial. Também é certo que o art. 772, III, do CPC permite ao juiz determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações relacionadas ao objeto da execução.

Entretanto, tais poderes devem ser exercidos com observância dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e utilidade concreta. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, mas não autoriza a adoção de providências desprovidas de efetiva utilidade prática ou voltadas, em princípio, à localização de verbas legalmente protegidas.

Nesse contexto, a decisão agravada não negou, de modo genérico, o direito da exequente à satisfação do crédito, nem impediu a utilização de outros meios executivos idôneos. Apenas indeferiu diligência específica, direcionada à obtenção de dados vinculados a salários, proventos e benefícios previdenciários, por entender ausente utilidade concreta diante da regra de impenhorabilidade.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça tem decidido que a pesquisa pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS não se mostra adequada quando destinada à identificação de vínculo empregatício ou verba remuneratória em execução de crédito sem natureza alimentar, diante da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC:

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS PREVJUD/INSS, CAGED. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Este interposto de decisum que, em execução de título extrajudicial, indeferiu as pesquisas pelos sistemas PREVJUD/INSS E CAGED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o deferimento de pesquisas pelos sistemas PREVJUD/INSS e CAGED para fins averiguar a existência de vínculo empregatício dos executados e possível implementação de desconto em sua folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS destinam-se a verificar a existência de vínculo empregatício do executado para fins de desconto em folha. Contudo, a verba salarial é, em regra, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2º do CPC. A exceção prevista no § 2º alcança apenas débitos de natureza
alimentícia e valores que excedam 50
salários mínimos
mensais. Como o crédito exequendo não é de natureza alimentícia, não há fundamento jurídico para afastar a regra geral de impenhorabilidade, tornando inútil a pesquisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “É inadequada a pesquisa pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS em execução cujo crédito não é de natureza alimentar, diante da regra geral de impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, do CPC.”

(TJMT, N.U 1005552-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 23/04/2026).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED – VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 833 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício do devedor com a finalidade de penhora do salário não trará proveito diante da expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a penhora de verba de natureza salarial, salvo apenas exceções elencadas no §2º, nas quais não está prevista a possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos mensais do devedor.

(TJMT, N.U 1014841-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 19/09/2022).

Ainda sobre a necessidade de aferição da utilidade concreta da diligência, colhe-se precedente desta
e.
Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. CNSEG. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. SISTEMAS
INSS, PREVJUD E CAGED. DADOS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE NO CASO CONCRETO.

(...)
As pesquisas nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED são indevidas quando voltadas à identificação de verbas de natureza alimentar, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, e destituídas de utilidade à execução.

Tese de julgamento: “A consulta à CNSEG constitui meio legítimo de investigação patrimonial, especialmente quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens. São indevidas as diligências por meio dos sistemas INSS, PREVJUD, CAGED, COAF, RIF, SINARM e SIGMA, quando ausente base legal específica ou utilidade concreta à satisfação do crédito.”

(TJMT, N.U
1035105-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025
).

Desse modo, à luz da orientação jurisprudencial acima transcrita, não se revela ilegal ou teratológica a decisão que indeferiu a consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, uma vez que o crédito perseguido não possui natureza alimentar e a diligência pretendida se dirige, em essência, à localização de verbas remuneratórias ou previdenciárias protegidas pela regra geral de impenhorabilidade.

Com efeito, ainda que a agravante alegue que a consulta não implicaria penhora automática, a finalidade prática da diligência é justamente identificar rendimentos, vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários que, em regra, não se submetem à constrição para satisfação de crédito comum.

A mera possibilidade abstrata de relativização da impenhorabilidade não impõe o deferimento automático de pesquisas voltadas à localização de verbas alimentares, sobretudo quando ausente demonstração concreta de que eventual rendimento do executado se enquadraria em hipótese legal de penhorabilidade ou poderia ser constrito sem prejuízo à sua subsistência.

Ademais, embora a agravante afirme ter realizado diligências anteriores sem êxito, tal circunstância, por si só, não autoriza a utilização indiscriminada de todos os sistemas disponíveis, especialmente quando a diligência pretendida revela baixa utilidade concreta diante da natureza dos dados pesquisados.

Ressalte-se que o indeferimento da consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS não impede que a exequente requeira outras medidas patrimoniais adequadas, proporcionais e efetivamente úteis à satisfação do crédito, desde
que compatíveis com o ordenamento jurídico e devidamente justificadas no caso concreto.

Também não se extrai dos autos situação excepcional que autorize afastar, desde logo, a proteção legal conferida às verbas salariais e previdenciárias. O crédito executado não possui natureza alimentar, e a agravante não demonstrou que a providência requerida conduziria à localização de patrimônio diverso de verba remuneratória ou previdenciária protegida pela regra do art. 833, IV, do CPC.

Portanto, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o entendimento do Juízo de origem, que indeferiu a consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS por ausência de utilidade concreta da diligência no contexto dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026